Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-07.2019.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000799-07.2019.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: GIVALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA DA SILVA CRUZ

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE ADUTORA EM IMÓVEL PARTICULAR SEM INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por GIVALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS. A decisão determinou a retirada, no prazo de 180 dias, de adutora subterrânea instalada dentro do imóvel do autor, além da condenação da ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais. A sentença também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a legitimidade do autor, como possuidor do imóvel, para postular a retirada da adutora e indenização; (ii) a existência de prescrição decenal; (iii) a responsabilidade da concessionária por instalação de tubulação em área particular sem prévia formalização de servidão e indenização; e (iv) a proporcionalidade dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir
3. O autor é legítimo para propor a ação, uma vez que comprovada a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel, situação reconhecida pela própria concessionária.
4. Não há prescrição a ser reconhecida, tratando-se de ato ilícito de natureza continuada, cuja lesão se renova diariamente, afastando o prazo decadencial (art. 189 do CC e Súmula 194 do STJ).
5. A ocupação de área privada com adutora, sem autorização, indenização ou instituição de servidão, configura ilícito, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º da CF e da jurisprudência do STJ.
6. Os valores fixados a título de danos materiais (R$ 8.000,00) e morais (R$ 20.000,00) mostram-se adequados, considerando a gravidade da lesão, o descaso administrativo da EMBASA e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal.
8. Correções de ofício: termo inicial dos juros moratórios dos danos morais fixado na data do evento danoso (Súmula 54/STJ); termo inicial da correção monetária e juros dos danos materiais na data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. O possuidor direto do imóvel é parte legítima para pleitear reparação por danos decorrentes da instalação indevida de tubulação subterrânea em sua propriedade.

2. A ocupação de imóvel particular por concessionária de serviço público, sem autorização e sem prévia instituição de servidão, configura ato ilícito continuado, insuscetível de prescrição enquanto persistir a lesão.

3. A indenização por danos morais decorrentes de instalação irregular de adutora em imóvel particular é devida, quando comprovada a afetação à dignidade e à segurança do possuidor.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 189, 927, 944 e 1.286; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 3º e 17; Decreto nº 24.643/1934 (Código de Águas), art. 117

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.184.570/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 24/06/2011

STJ, AgInt no AREsp 1.542.717/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/08/2020

STJ, AgInt no REsp 1.821.953/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/05/2021

STJ, AgInt no REsp 1.519.236/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 09/11/2017

Súmulas 43 e 54 do STJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000799-07.2019.8.05.0104
, em que figuram como parte recorrente
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e parte recorrida
GIVALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 20 de outubro 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator